Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700778-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENICE INACIO DA SILVA AGRAVADO: CARMEN OCTAVIANO DE ALVARENGA PEDRAS, ARNALDO DE ALVARENGA SALLES, CLAUDIA PEDRAS DE ALVARENGA MENDES, EVANDRO DE PAIVA ALVARENGA, FERNANDO DE PAIVA ALVARENGA, FAUSTO OCTAVIANO DE ALVARENGA JUNIOR, HELENA OCTAVIANO DE ALVARENGA, HELENICE HALBE DE ALVARENGA PINTO, IGNEZ ALVARENGA SALLES DE ALMEIDA BRITO, ISABELA MIRANDA OCTAVIANO DE ALVARENGA, MARGARIDA ALVARENGA LEAL, MARILIA OCTAVIANO DE ALVARENGA BARBOSA, MARINA PAIVA DE ALVARENGA, MAURICIO DE ALVARENGA PINTO, MILTON EDUARDO DE ALVARENGA PINTO, MUNICIPIO DE CORINTO, PAULO CESAR OCTAVIANO DE ALVARENGA, RAQUEL DE ALVARENGA BARBOSA, VINICIUS DE ALVARENGA PINTO, SORAIA PEDRAS DE ALVARENGA ANTUNES D E S P A C H O Retifique-se a autuação para descadastrar a Dra. Silvia Márcia Santos de Jesus como procuradora das agravadas Carmen Octaviano de Alvarenga Pedras e Isabela Miranda Octaviano de Alvarenga. Após, intimem-se a agravada Isabela por AR e a agravada Carmem através de seu advogado constituído conforme procuração acostada ao ID 35481879. Cadastre-se no sistema. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora